Tribunal: TJSP
Processo: 1007693-02.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
– Contrato de Financiamento e Título de Capitalização – Venda casada – Reconhecimento – Recálculo do contrato e abatimento do valor em parcelas vincendas – Necessidade:

– É cabível a restituição do indébito, mediante abatimento em parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de capitalização constante em contrato de financiamento de veículo, por evidente a venda casada.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade de escolha da companhia de seguro – Venda casada – Existência:

– Resta caracterizada a venda casada quando a contratação de seguro prestamista é realizada conjuntamente com o financiamento sem que seja facultado ao consumidor optar pela companhia que melhor lhe interessar.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
Registro: 2020.0000964406
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007693-02.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFERSON
LIMA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
-- voto n.21.220 --
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007
Apelante: JEFERSON LIMA DE CARVALHO
Apelado: B.V. FINANCEIRA S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro - 13a Vara Cível
Juíza de Direito: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
Disponibilização da sentença: 18/08/2020
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
Contrato de Financiamento e Título de Capitalização Venda
casada Reconhecimento Recálculo do contrato e abatimento
do valor em parcelas vincendas Necessidade:
É cabível a restituição do indébito, mediante abatimento em
parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de
capitalização constante em contrato de financiamento de veículo,
por evidente a venda casada.
SEGURO PRESTAMISTA
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Ausência de facultatividade de escolha da companhia de seguro
Venda casada Existência:
Resta caracterizada a venda casada quando a contratação de
seguro
prestamista
é
realizada
conjuntamente
com
o
financiamento sem que seja facultado ao consumidor optar pela
companhia que melhor lhe interessar.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 305/314, que julgou improcedente os
pedidos deduzidos na ação revisional ajuizada por JEFERSON LIMA DE
CARVALHO contra BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
INVESTIMENTO.
Condenou a parte autora ao pagamento das
custas e despesas do processo e verba honorária, que fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor dado à causa, observada a gratuidade de justiça.
Inconformado recorre o autor (fls.121/130),
impugnando a realização da venda casada, no que tange o seguro,
imposta sem que lhe fosse dada a oportunidade de pesquisar melhores
condições do produto.
Aduz que a tarifa de registro de contrato,
constitui repasse de serviços administrativos inerentes à atividade da
instituição financeira para o consumidor, sendo, portanto, prática
abusiva.
Impugna as tarifas de cadastro e de
avaliação do bem, alegando que a instituição financeira não trouxe aos
autos nenhum laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação
dos serviços em questão, devendo ser afastada a sua cobrança. Requer
seja restituído em dobro os valores dispendidos acrescidos do IOF sobre
eles incidente.
Afirma que a taxa média apurada pelo
Banco Central perfazia, na data da celebração, o percentual de 29,17%,
enquanto a taxa utilizada pelo banco-réu foi de 70,26%, devendo, pois, ser
limitada a esse montante.
O recurso é tempestivo, dispensado de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
preparo, em razão da gratuidade da qual a apelante é beneficiária, e fica,
nesse momento, recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012,
“caput”, do Código de Processo Civil).
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso (fls.133/148).
É o relatório.
I. A autora ajuizou ação revisional contra
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
aduzindo ter celebrado com a ré contrato de financiamento de veículo, o
qual se encontraria eivado de irregularidades. Impugnou a cobrança das
tarifas de cadastro, avaliação de bem, Cap Parc Premiavel e seguro
prestamista, requereu a procedência de seus pedidos, para o fim modificar
as cláusulas contratuais impugnadas.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedente os pedidos, veio este recurso, o qual comporta parcial
provimento.
II. A Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é
permitida pela Resolução mencionada, possui como fato gerador a
“realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados
e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em atenção

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
ao art. 1o da Resolução.
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 19731, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Nesse ponto, portanto, não há ilegalidade na
cobrança.
III. Com relação à de Registro de Contrato,
de rigor a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958, pela sistemática dos
Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Entendeu a Corte que, a princípio, a
cobrança de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação
do serviço e que não haja onerosidade excessiva.
Com relação ao Registro de Contrato, o
art. 1.361, § 1o, do Código Civil exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio, o
repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente, pelo
art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as despesas de
escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia, para que seja legítima a cobrança,
deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando comprovado, é
cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do valor cobrado.
Neste caso, veio aos autos a comprovação do
registro do contrato, pela juntada de cópia do Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo (fls.20). Assim, foi demonstrada nos autos a
prestação do serviço, motivo pelo qual a cobranças feita ao consumidor
sob essa rubrica comporta a manutenção.
IV. Com relação à tarifa de avaliação de

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
bem, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958, pela sistemática dos
Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
06/12/2018)
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
No caso dos autos, o contrato comprova a
efetiva realização de laudo de vistoria (fls.59), o que justifica a cobrança
da tarifa de avaliação.
V. No que tange à cobrança de Seguro
Prestamista, a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1639320/SP, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
Observa-se a presença da contratação de
seguro ““Seguro de Proteção Financeira - BV Mais Automóveis”, firmado
com a seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, no

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
valor de R$ 700,00 (fls.58).
Pois bem. A proposta apresentada em
instrumento de adesão contém o logo do Banco Votorantin, instituição do
mesmo grupo econômico da embargante BV Financeira, e da seguradora
CARDIF, deixando evidente a impossibilidade de opção de outra empresa
por parte do segurado, caracterizando a venda casada, prevista no artigo
39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Veja-se nesse sentido o trecho do voto do
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
no
REsp
1639320/SP:
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha
do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor.
No
mesmo
sentido
seguem
outros
precedentes dessa 13a Câmara de Direito Privado:
Ação revisional c/c repetição de indébito. Cédula de crédito
bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Apelo
exclusivo da Financeira-ré. Tarifas. Solução deve ser dada à luz
do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Abusividade, no

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
caso concreto, da cobrança do seguro prestamista e do título de
capitalização. Contratação com parceiros da financeira. Prática de
venda casada. Ausência de prova da liberdade de escolha da
empresa que melhor atendesse aos interesses do consumidor.
Repetição do indébito de forma simples. Sentença mantida.
Recurso desprovido.2
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
representado por cédula de crédito bancário - Pretensão de
reconhecimento de legalidade do seguro de proteção financeira -
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp.
1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos Inexistência de
prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na
escolha
da
seguradora
-
Venda
casada
configurada

Abusividade bem reconhecida Recurso negado. 3
Em outras palavras, a contratação do seguro
deu-se por vontade do consumidor, mas não possibilitou a sua livre
escolha para a contratação de outra seguradora, caracterizando venda
casada, prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor.

VI. No que toca à contratação de “Cap Parc
Premiável”, realmente não assiste razão ao apelante.
De fato, a cédula firmada entre as partes
tinha como finalidade o financiamento de veículo, cujo objeto difere
2 Apelação Cível 1052560-32.2019.8.26.0002; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020
3 Apelação Cível 1022255-36.2017.8.26.0196; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
frontalmente ao de uma contratação de título de capitalização, por não
encontrar entre eles nenhum vínculo ou similitude. Nota-se que não se
trata de cobrança de tarifa, mas sim de serviço contratado.
Assim, resta evidente que a apelante não
pretendia a contratação do “Cap Parc Premiável”, no valor de R$ 123,68
(fls. 60), pelo que, é forçoso se concluir se tratar de venda casada de título
de capitalização, nos termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa
do Consumidor4, devendo ser restituído tal valor. Nesse sentido já se
manifestou este E. Tribunal:
Agravo de instrumento Decisão que aprecia parcialmente o mérito da ação
de revisão de contrato bancário- Decisão que reconhece abusiva cláusula
referente à cobrança do valor relativo à venda do título de capitalização
Evidência da caracterização de venda casada Impossibilidade Decisão
confirmada Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2086142-80.2017.8.26.0000; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017)
Assim, correto o afastamento da referida
cobrança e determinação o recurso comporta parcial provimento, para
condenar a ré, ora apelante, à devolução desse valor.
VII. No tocante à alegada abusividade nas
taxas de juros, não cabe razão ao autor apelante.
Ao
julgar
o
recurso
representativo
da
controvérsia que pacificou a questão acerca da abusividade dos juros
4 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: “é admitida
a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada”5
Nesse mesmo acórdão, ao buscar estabelecer
o que caracterizaria a abusividade capaz de permitir a revisão das taxas
de juros, mostrou-se razoável que os instrumentos para aferição da
abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Para tanto, como parâmetro foram adotadas
as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para
os juros praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações
de crédito realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de
30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E,
no
caso
dos
autos,
não
restou
demonstrada que a cobrança de juros, à taxa de 43,27% ao ano (fls. 18),
era incompatível com a média do mercado, conforme demonstra o extrato
apresentado pela autora, em que se verifica uma média praticada por
outras instituições em patamar relativamente próximo ao efetivamente
cobrado na situação em comento, o que inviabiliza a sua redução,
porquanto não se mostra abusiva.
VIII. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade da contratação
do seguro prestamista e da “Cap Parc Premiável”, determinando a
restituição dos valores correspondentes, de forma simples, corrigidos
5 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe 10/03/2009

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007693-02.2020.8.26.0007 voto n. 21220
monetariamente desde o desembolso, pela Tabela Prática do TJ-SP, e
acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação.
Diante
da
sucumbência
recíproca
experimentada, cada parte deverá arcar com metade das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
R$2.000,00, observada a gratuidade de justiça da qual a autora é
beneficiária.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --